Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. POOL HOTELEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
1. Rejeita-se a alegação de conexão se não há similitude entre as causas ou risco de decisões conflitantes.
2. Para a cobrança de taxas condominiais o condomínio deve apresentar a convenção condominial, as atas das assembleias que elegeu o síndico e aprovou a previsão orçamentária correspondente, a comprovação da propriedade (ou da promessa de compra e venda) e a planilha atualizada de débitos.
3. As taxas condominiais, obrigações de natureza propter rem, são de responsabilidade do condômino, proprietário ou promitente comprador ou cessionário, que esteja na posse do imóvel com justo título.
4. A assunção do encargo pelo sócio ostensivo não impede a repristinação da obrigação legal, mormente se condicionada a existência de caixa.
5. Negou-se provimento ao recurso.